Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A pesquisa de dados dos devedores que auxilia na consecução do crédito inadimplido, por meio de todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, atende aos princípios da celeridade, economia processual, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional.
2. A recusa na realização de pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sem justificativa plausível, assemelha-se à recusa da própria prestação jurisdicional.
3. Recurso provido.